Tribunal: TJDFT
Processo: 0002611-51.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. PALAVRA DO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional por meio de conjunto probatório sólido, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.

3. A palavra dos policiais, sobretudo no exercício da função, reveste-se da presunção de legitimidade e de veracidade próprias dos atos administrativos que, somadas às demais provas dos autos, mostra-se idônea para embasar a aplicação de medida socioeducativa.

4. Improcedente o pedido de desclassificação para o ato infracional análogo ao do art. 28 da Lei 11.343/2006, pois os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática da difusão ilícita de drogas pelo adolescente.

5. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.

6. Mostra-se correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, além de ostentar outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude, praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e encontra-se em estado de vulnerabilidade social.
7. Recurso conhecido e desprovido.